Tribunal: TJMT
Processo: 0000248-49.2013.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000248-49.2013.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 370.879.832-53 (RECORRENTE), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), Romao Conrado dos Santos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMÃO CONRADO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV E ART. 121, § 2o, II E IV DO CP) -
1. NULIDADE DA INSTRUÇÃO
– AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – ATO PROCESSUAL REALIZADO – FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS –
2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTES QUE RECLAMAM JUÍZO DE CERTEZA –
3.
DESQUALIFICAÇÃO
– INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –

3.

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
A alegação de nulidade da instrução por cerceamento de defesa decorrente da ausência de interrogatório judicial do recorrente não comporta acolhida, diante da constatação de que o referido ato processual além de realizado, observou todas as formalidades legais a ele inerentes;

2.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave e de perigo atual provocado pela vítima e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão (a vítima foi alvejada com dois tiros pelas costas), descabe a absolvição sumária com base nas excludentes de legítima defesa e do estado de necessidade;

3.

A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente agiu impulsionado por “ouvir dizer” que ofendido pretendia matar sua esposa e, ainda, que atirou na vítima pelas costas, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Afonso de Carvalho
interpôs, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
contra a sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Homicídio duplamente qualificado
previsto no
art. 121, § 2o, II e IV do CP (Id.
162274320).

Em suas
razões
, o Recorrente busca a
absolvição sumária
sob a alegação de que teria agido em
Estado de necessidade
ou em
Legítima defesa
, pugnando, caso seja vencido nestas teses, pela
exclusão das qualificadoras
(Id.
162274328
).

As
contrarrazões
são pelo
des
provimento
do recurso (Id.
162274332).

Em
juízo de retratação
, a decisão recorrida foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 162274333).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opina em parecer pelo
desprovimento
do recurso nos termos do respectivo sumário que segue
(Id. 170207685):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – REQUERIDA NULIDADE DA AÇÃO POR SUPOSTO VÍCIO NO INTERROGATÓRIO DO RÉU – INSUBSISTÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA OU ESTADO DE NECESSIDADE - ALTERNATIVAMENTE, POSTULADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO TIPO PENAL TENDO POR FUNDAMENTO A INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE AMBAS – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 22h00min., do dia 13 de janeiro de 2013, no Trevo do Natanael, na zona rural do distrito de Santo Antonio do Fontoura, Município de São José do Xingu/MT,
Paulo Afonso de Carvalho
desferiu disparos de arma de fogo contra
Romão Conrado dos Santos
, causando-lhe a morte.

Na tarde do crime,
Cristiane
disse a
Paulo
, com quem convivia maritalmente, que
Romão Conrado dos Santos
iria matá-la ou ao seu irmão, em retaliação à morte da filha dele.

Nesse contexto, quando a vítima chegou ao estabelecimento comercial de Paulo, este o abordou na entrada, fazendo com que tentasse fugir, porém, na fuga, Paulo atirou em
Romão
pelas costas atingindo-o com um tiro na nuca.

O delito, em tese, foi praticado por fútil, consistente na suposição de que o ofendido atentaria contra a vida de pessoas da família de
Paulo
e mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima que, de surpresa, foi atingida na nuca, ou seja, pelas contas, por projetil de arma de fogo.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de pronúncia nos moldes postos no relatório.

Feitos esses breves apontamentos, passo a analisar o recurso.

I
– Inicialmente, consigno que a alegação de nulidade da instrução por cerceamento de defesa decorrente da ausência de interrogatório judicial do recorrente não comporta acolhida, já que, conforme se verifica do documento de fls. 314/316 e da mídia digital de fl. 346,

Paulo

foi regularmente ouvido em juízo, sendo, naquela oportunidade, assistido por defensor público o que denota a inexistência da propalada eiva.

Mesmo que assim não fosse,
in casu
, a defesa não comprovou a ocorrência de qualquer prejuízo ao recorrente capaz de justificar sua tese de nulidade.

II
– Prosseguindo, tem-se que a existência do delito, inclusive com seus vestígios materiais, está demonstrada tanto pelo teor da Portaria (fl. 92), Boletim de Ocorrência (fls. 96/97), Laudo de Necrópsia (fls. 106/108), Certidão de Óbito (fl. 114), quanto da prova oral produzida nas duas fases da investigação criminal a demonstrar que o crime realmente aconteceu, no dia, hora e local, mencionados na denúncia e reconhecidos na pronúncia.

Os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações judiciais do recorrente noticiando que sua esposa
Cristiane
lhe telefonou dizendo que a mãe dela avisou que
Romão
havia matado um homem e que ia matar ela (
Cristiane
). Relatou que a vítima não queria lhe matar, queria matar sua esposa, sendo que pediu para ela confirmar a história com sua mãe, pois estava indo para bar. Disse também que, ligou para Polícia Civil de São José do Xingú e informou toda a situação. Assim, por volta das 21h00min, a vítima teria chegado ao bar, trazendo um saco e uma barra de ferro e ele lhe pediu que entregasse os objetos, porém ela lhe deu apenas a barra de ferro, ficando com o saco na mão. Asseverou que o saco caiu e viu que era uma espingarda, tendo a vítima corrido para dentro de sua residência, sendo que ele (
Paulo
) correu atrás e pegou uma arma de fogo, efetuando dois disparos nas costas da vítima, dizendo que tirou pelas costas por medo da vítima se virar e lhe matar (fls. 364/365).

Na mesma fase processual a informante e
Cristiane Taveira da Costa
confirmou a versão do recorrente.

As testemunhas presenciais
Ozete Gomes da Silva
,
Ronnan Carneiro Borges
e
Domingos Morais da Silva
disseram que o ofendido entrou no estabelecimento comercial do recorrente com um saco nas mãos.
Ozete
disse que a vítima correu e retirou uma espingarda do saco e
Paulo
atirou nela (fls. 364/365).

Nota-se que o recorrente, conquanto não questione a materialidade e nem negue a autoria delitiva, invoca as excludentes de ilicitude da
legítima defesa
e do
estado de necessidade
, para alcançar a absolvição sumária.

Nesse contexto, é incontroverso que
Paulo Afonso de Carvalho

desferiu os tiros que mataram
Romão Conrado dos Santos
.

Porém, em linha oposta àquela verberada nas razões recursais, anoto que não estão demonstrados,
com a certeza que a prolação de um decreto de absolvição sumária requer
, os requisitos autorizadores da legítima defesa e do estado de necessidade.

Em outros termos, não existe,
in casu
, a comprovação induvidosa de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, teria se comportado com vistas a afastar injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem e, menos ainda, o perigo atual.

E faço esta afirmação, considerando que
Paulo
soube da
possível
ameaça de morte contra sua esposa pela manhã, entretanto, sem constatar a veracidade da infotmação, ceifou a vida do ofendido a noite, atirando, inclusive, nas costas de
Ramão
, contexto este que, em tese, afasta a injusta agressão e o perigo atual já que a suspeita de ameaça de morte poderia ter sido formalmente noticiada à polícia, ou seja, não foi perpetrada no momento do homicídio, e o ofendido foi alvejado quando estava de costas.

Como cediço, somente incide a excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23, I, do CP e art. 24,
caput
, do CP) quando o agente age para “salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias não era razoável exigir-se”.

Outrossim, é imprescindível que o agente comprove, indene de dúvidas, que sua ação foi pautada no estado de necessidade.

Quanto ao tema, Guilherme de Souza Nucci, leciona que:

“(...) assim como as demais excludentes de ilicitude, quando se configura o fato típico, para que não se concretize o crime, é
fundamental
comprovar sua ocorrência. O estado de necessidade, conforme demonstram os seus requisitos, é uma situação excepcional, de modo que não basta o acusado alegar a sua existência; depende-se de provas para acolhê-lo. Entretanto, o órgão acusatório, igualmente, deve comprovar a ocorrência do crime, por inteiro, significando um fato típico, antijurídico, ilícito e culpável. (...)”. (
In
Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 272).

Há, portanto, dúvidas acerca da ocorrência, ou não, das referidas excludentes de ilicitude na hipótese dos autos, o que, impõe a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1006542-98.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“(...). É inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade se não comprovado que o réu agiu para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar (CP, art. 24)”.

(STJ. RAC N. 0025478-31.2017.8.11.0002. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 17/07/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 31/07/2019).

III

–
Por fim,

não há como excluir,
in casu
,
as qualificadoras
referentes ao
motivo fútil
e ao
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, previstas, respectivamente, no art. 121, § 2o, II e IV, do CP.

O
motivo fútil
– traduzido pela doutrina como
“motivo banal, insignificante, desproporcional (...)”
– exsurge da dinâmica fática exposta nos autos em que se notícia que o recorrente matou a vítima porque
lhe disseram
que ela iria matar sua esposa, ou seja, ele agiu sem confirmar a procedência da informação e, pior ainda, sem levar a situação à polícia a quem realmente competia a apuração do fato e a adoção de medida necessária para coibir o crime.

Também não há dúvida acerca da possível ocorrência do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois o ofendido foi alvejado pelas costas enquanto corria do recorrente.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, não afastando, de plano, a futilidade, a existência de prévia discussão entre as partes, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos.
Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

IV
– Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023